Tribunal: TJSP
Processo: 2170334-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170334-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAFISA S/A, é agravado INSPERIÊNCIA TREINAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170334-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15512
2
Agravo de Instrumento no 2170334-38.2020.8.26.0000
Origem: São Paulo - 33a Vara Cível Central
Agravante: Gafisa S/A
Agravado: Insperiência Treinamentos Ltda
Magistrado: Dr. Sergio da Costa Leite
VOTO no 15512
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Impugnação extemporânea. Alegação de impenhorabilidade, com
fundamento no CPC, art. 833, VII e XII. Patrimônio de afetação.
Ausência de comprovação de que os valores pertencem a
propósito específico. Penhora mantida.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gafisa
S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial que move contra
Insperiência Treinamentos Ltda (Proc. no 1110855-59.2019.8.26.0100 - fls.
234), não conheceu a impugnação por intempestividade.
Pugna-se pela concessão da antecipação da tutela recursal
ou atribuição do efeito suspensivo. A final, reforma da decisão, reputando o
valor impenhorável, nos termos do CPC, art. 833, VII e XII, porquanto recaiu
em patrimônio de afetação (Lei no 4.591/64). Sustenta que, por ser matéria de
ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
Recurso tempestivo, preparado e processado sem atribuição
de efeito suspensivo.
Contraminuta devidamente apresentada, em que pleiteia o
improvimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170334-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15512
3
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 246).
É o relatório.
Realmente, a impugnação foi apresentada fora do prazo
estabelecido no CPC, art. 854, § 3o, I, já que o bloqueio dos valores ocorreu em
fevereiro de 2020 mas somente a 1o/4/20 a agravante requereu sua habilitação
nos autos. O mandado de levantamento foi expedido aos 16/4/20 e a
impugnação apenas apresentada aos 11/5/20.
Ainda que a impenhorabilidade constitua matéria de ordem
pública, a tese sustentada pela agravante não prospera.
Entende-se que patrimônio de afetação o que “se forma
para servir de garantia específica a determinadas dívidas. Por exemplo, o terreno e
as acessões objeto de incorporação imobiliária, a teor do art. 31-A da Lei 4.591, de
16.12.1964. 269 O art. 833, XII, tornou impenhoráveis os créditos originados da
alienação das unidades autônomas, construídas sob o regime de incorporação
imobiliária registrada, vinculados à construção da obra. Cuida-se de norma
complementar à do art. 833, VII, com idêntico objetivo - propiciar o término da obra -
e submetido à ressalva do art. 833, § 1.o, ou seja, não surte efeitos perante a execução
de dívidas contraídas para realizar a obra (v.g., a do fornecedor das esquadrias). Em
geral, cria-se sociedade de destinação específica para essa finalidade. E, como estatui
o art. 833, XII, impõe-se o registro da incorporação. Não se encontrando registrada,
inexiste a impenhorabilidade” (ASSIS, Araken de, in “Manual da execução”, 2a
ed. em e-book, baseada na 18a ed. impressa, 2016, São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, p. 199).
A agravante não logrou demonstrar que os valores
bloqueados destinar-se-iam ao empreendimento imobiliário Gafisa Like Alto da
Boa Vista (CPC, art. 373, II).
Ainda que assim não fosse, por ter a agravante acostado
matrícula desatualizada (maio de 2018), a agravada juntou esse documento
atualizado, verificando-se que o imóvel já foi submetido ao regime de
condomínio. Há, inclusive, abertura de matrículas individualizadas para cada
apartamento (fls. 261/276).
Assim, as quantias não mais estariam apartadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170334-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15512
4
patrimônio do incorporador, destinadas à consecução da incorporação
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos
adquirentes.
Tal fato pode ser facilmente verificado em consulta ao sítio
eletrônico da agravante (https://www.gafisa.com.br/imovel/like-alto-da-boa-
vista/), em que referido empreendido consta como “pronto para morar”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em casos análogos:
“Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em incorporação Ação
anulatória julgada procedente Cumprimento definitivo de sentença Bloqueio
eletrônico de ativos financeiros Alegado patrimônio de afetação Ausência de
comprovação Ainda que assim não fosse, era possível sua constrição nos termos do
art. 31-A, §1o, da Lei 4.591/64 Impugnação à penhora Rejeição confirmada
Agravo de instrumento improvido, cassada a liminar. ” (Agravo de Instrumento no
2117916-26.2020.8.26.0000, Relator Desembargador VIANNA COTRIM, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 6/7/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS PAGAS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA EXECUTADA, EM QUE PLEITEAVA A LIBERAÇÃO DE
SEUS ATIVOS FINANCEIROS PENHORADOS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE
OS VALORES INTEGRARIAM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 31-A DA LEI N. 4.591/64, E QUE, POR ESTAREM VINCULADOS À
INCORPORAÇÃO, SERIAM IMPENHORÁVEIS. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, SEM QUE SE HAJA, A
RIGOR, COMPROVADO A VINCULAÇÃO DE TAL CONTA A REFERIDO
PATRIMÔNIO ESPECIAL. POR FIM, NÃO INCIDE À ESPÉCIE O ARTIGO 833,
'CAPUT', INCISO VII DO CPC, QUE PREVÊ SEREM IMPENHORÁVEIS OS
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO. PENHORA, NO
CASO CONCRETO, QUE NÃO FOI DE MATERIAIS CONSTRUTIVOS, MAS DE
ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo
de Instrumento no 2124096-58.2020.8.26.0000, Rel. Desembargador VITO
GUGLIELMI, 6a Câmara de Direito Privado, j. 29/6/2020).
Destarte, irretocável a decisão de Origem.
Por derradeiro, não se vislumbra má-fé, consistente em
excesso na tentativa de defesa que se socorreu do duplo grau de jurisdição para
não sofrer expropriação de ativos, o que não implica na penalidade do CPC,
arts. 79 e 80, pois não comprovada a hipótese do art. 80, II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170334-38.2020.8.26.0000 -Voto no 15512
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator